Tribunal: TJMT
Processo: 0034898-60.2005.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034898-60.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SUPRIMARKET BRASIL COMERCIO E LOCACAO LTDA - CNPJ: 00.174.090/0001-37 (APELADO), ISMAEL BAENA CASTILLO - CPF: 151.748.599-15 (APELADO), MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 065.825.321-20 (APELADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR PEQUENO VALOR. ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL SUBSTITUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, de ofício e sem resolução de mérito, a execução fiscal proposta, com base no art. 485, VI, do CPC e nos arts. 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, sob o fundamento de que o valor remanescente da dívida (R$ 10.135,46) seria inferior a 160 UPF/MT.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo pode extinguir, de ofício, a execução fiscal fundada em débito inferior ao limite previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017, à revelia de manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

III. Razões de Decidir

3.

A extinção de execução fiscal fundada em crédito de pequeno valor depende de manifestação expressa da Administração Fazendária, não podendo ser decretada de ofício pelo Judiciário, conforme dispõe a Súmula 452 do STJ.

4.

Os arts. 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017 utilizam o termo “fica autorizada”, atribuindo caráter facultativo à desistência ou não propositura da ação de execução fiscal pela Procuradoria-Geral do Estado.

5.

A decisão judicial que determina, de ofício, a extinção da execução fiscal, usurpando juízo discricionário da Administração Pública, viola o princípio da separação dos poderes.

6.

A Fazenda Pública manifestou expressamente seu interesse no prosseguimento da execução quanto ao crédito remanescente, relativo ao ICMS – Diferencial de Alíquota, o que afasta a possibilidade de extinção por ausência de interesse processual.

7.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), reconheceu a possibilidade de políticas públicas de racionalização da cobrança de créditos fiscais de pequeno valor, mas não conferiu ao Judiciário o poder de extinguir execuções fiscais de ofício nesses casos.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal fundada em crédito de pequeno valor, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017, constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser determinada de ofício pelo Juízo.

2.

A manifestação expressa da Fazenda Pública pelo prosseguimento da execução impede a extinção judicial por ausência de interesse processual.

3.

A atuação judicial que determina, de ofício, a extinção de execução fiscal substitui indevidamente o juízo de conveniência e oportunidade conferido à Administração Pública.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual n. 10.496/2017 (MT), arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 452; STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184 da Repercussão Geral); TJMT, ApCiv 1010178-16.2022.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.07.2024; TJMT, ApCiv 1020942-55.2020.8.11.0001, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 19.08.2025; TJMT, ApCiv 1004931-91.2021.8.11.0040, rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.07.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a demanda executiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c arts. 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017.

O Apelante sustenta, em síntese, que o parágrafo único do art. 2o da Lei n. 10.496/2017 determina a soma de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo para verificação do limite de 160 UPF/MT e que o Executado possui múltiplos débitos inscritos em Dívida Ativa, que somam 16 CDAs e totalizam o importe de R$ 150.045,73, valor que excede o limite legal.

Expõe a existência de múltiplas execuções fiscais contra os mesmos executados, devendo haver reunião dos feitos em processo-piloto, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais.

Diante dessas circunstâncias, defende que a execução fiscal extinta não se enquadra na hipótese prevista na Lei Estadual n.

10.496/2017 e, por isso, o recurso deve ser provido e o ato sentencial reformado para prosseguimento do feito executivo.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (id. 319625386).

Dispensada a participação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado Sumular n. 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal
com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c arts. 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 22.11.2005, a mencionada demanda executiva em desfavor da pessoa jurídica Suprimarket Brasil Comércio e Locação Ltda., para cobrança do crédito tributário no importe de R$ 297.891, 92, representado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 883
/
05.

Em outubro de 2018, pleiteou a suspensão do trâmite processual por 90 dias, para finalização do processo administrativo de compensação do débito (id. 319625368).

Após a digitalização dos autos, em 25.04.2023, pediu a suspensão do feito por 01 ano, visto que havia acordo de compensação em andamento (id. 319625372).

Em 26.06.2024, a sócia Maria do Socorro Rodrigues Baena Castillo peticionou nos autos pleiteando a nulidade da CDA executada, pois se referia ao ICMS Garantido, declarado inconstitucional (RE 598.677 – TEMA 456 do STF) – id. 319625375. Manifestação esta recebida como exceção de Pré-Executividade pelo Juízo de 1o Grau.

Em sua impugnação,
a Fazenda Pública reconheceu parcialmente a procedência do pedido, promovendo o aditamento administrativo da CDA e excluindo os débitos referentes ao ICMS Garantido, restando o valor remanescente de R$ 10.135,46 (dez mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), relativo à infração 2.1.17 – Recolhimento ICMS – Diferencial de Alíquota.

O Estado manifestou expressamente seu interesse no prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente, não obstante, o Juízo Singular determinou,
de ofício
, a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor remanescente (R$ 10.135,46) seria inferior ao limite de 160 UPF/MT estabelecido no art. 2o da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre.

A questão central posta em debate consiste em definir se o Juízo pode, de ofício, extinguir execução fiscal por valor inferior ao limite estabelecido em lei estadual, ou se tal extinção depende de manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

A resposta a essa indagação encontra-se expressamente fixada na Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

A
ratio
dessa orientação jurisprudencial reside no reconhecimento de que a decisão de prosseguir ou não com a cobrança de créditos de pequeno valor envolve juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao administrador público nessa ponderação.

Com efeito, a Lei Estadual n. 10.496/2017, em seus arts. 2o e 5o, utiliza a expressão “fica a Procuradoria-Geral do Estado AUTORIZADA”, conferindo à PGE uma faculdade, e não um dever. Veja-se:

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT [...].

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

A linguagem normativa é inequívoca: trata-se de poder discricionário conferido à Administração Fazendária, que deve ponderar, segundo critérios de eficiência administrativa e custos de cobrança, se convém ou não prosseguir com a execução.

Sabe-se que este Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada e recente no sentido de que a extinção de ofício por baixo valor é vedada. Confira:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS (TACIN). TAXA ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.282/STF). EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a ilegalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), determinando o cancelamento do respectivo item na Certidão de Dívida Ativa (CDA no 2017218281), e, quanto ao saldo remanescente — oriundo de irregularidade de escrituração —, extinguiu a execução fiscal com base na Lei Estadual no 10.496/2017, por se tratar de crédito inferior a 160 UPFs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança da TACIN, taxa estadual relativa a serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros; (ii) estabelecer se a execução fiscal pode ser extinta de ofício pelo juízo com fundamento em baixo valor, à luz da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, com repercussão geral reconhecida, declara constitucionais as taxas estaduais cobradas pela efetiva ou potencial utilização dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares, conferindo referibilidade e compatibilidade entre a cobrança e a atividade estatal.

4. A decisão do STF no Tema 1.282 supera a jurisprudência anterior baseada no Tema 16 e na ADI 2908/SE, que tratavam de taxas municipais e serviços indivisíveis, não mais se aplicando como fundamento para declarar a ilegalidade da TACIN.

5. Com a revalidação da cobrança da TACIN, perde-se o suporte fático que fundamentou a extinção da execução por baixo valor, sendo devida a continuidade da cobrança do crédito constante na CDA.

6. A extinção da execução fiscal com base em valor irrisório constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser decretada de ofício pelo juízo, conforme orientação consolidada na Súmula 452 do STJ.

[...]

Tese de julgamento:

1. É constitucional a cobrança da TACIN, taxa estadual relativa a serviços de prevenção e combate a incêndios, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

2. A extinção da execução fiscal por baixo valor somente pode ser realizada mediante manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, não sendo possível sua decretação de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II e § 2o; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11; Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.417.155/RN (Tema 1.282 da Repercussão Geral), Pleno, j. 26.03.2025, publ. 29.05.2025; STJ, Súmula 452; TJMT, Apelação no 1004931-91.2021.8.11.0040, rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.07.2025; Apelação no 1020942-55.2020.8.11.0001, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 19.08.2025.

(RAC 1014333-04.2018.8.11.0041, Relator: Des. Deosdete Cruz Junior,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025). Destaquei.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA. RESOLUÇÃO SEFAZ/MT N. 007/2008 E DECRETO N. 2.686/2010. LEGALIDADE DOS DÉBITOS REMANESCENTES. APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1184/STF. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para reconhecer a nulidade de infrações relativas ao ICMS Estimativa e aos débitos vinculados à Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008 e ao Decreto n. 2.686/2010, determinando o cancelamento do aditamento da CDA n. 20152504. Quanto ao débito remanescente, a execução foi extinta sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em verificar:

(i) a legalidade da cobrança de débitos de ICMS com fundamento na Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008 e no Decreto n. 2.686/2010, excluídos do regime de estimativa declarado inconstitucional;

(ii) a possibilidade de extinção da execução fiscal de ofício pelo Judiciário com base no valor da dívida e ausência de medidas extrajudiciais, à luz do Tema 1184/STF e da Súmula 452/STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008 não cria tributo nem altera a regra matriz de incidência, apenas estabelece regime cautelar administrativo aplicável a contribuintes inadimplentes, sendo considerada válida e eficaz pela jurisprudência desta Corte.

4. O Decreto n. 2.686/2010, ainda que revogado, regulamentava hipóteses diversas de inadimplemento de ICMS, inclusive fora do regime de estimativa. A revogação posterior não invalida débitos regularmente constituídos durante sua vigência, sendo incabível sua anulação em sede de exceção de pré-executividade.

5. O encerramento da execução fiscal com base na ausência de interesse processual, decorrente da suposta inaplicabilidade da Lei Estadual n. 10.496/2017, sem requerimento da Fazenda, afronta a Súmula 452/STJ, que estabelece tratar-se de faculdade da Administração, não podendo o Judiciário atuar de ofício.

6. Ainda que aplicável o Tema 1184/STF, o conjunto de débitos remanescentes supera o valor-limite de 160 UPFs previsto na legislação estadual, além de haver outros débitos em nome da executada, afastando a tese de ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A Resolução no 007/2008-SARP é legítima, não violando os princípios da legalidade e da reserva legal. É válida a cobrança de créditos tributários com base na Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008, C/C Decreto n. 2.686/2010, vez que a revogação do decreto revogação não acarreta nulidade automática dos débitos anteriormente constituídos.
A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, baseada no pequeno valor do débito e ausência de medidas extrajudiciais, somente pode ocorrer por iniciativa da Administração Fazendária, conforme a Súmula 452/STJ.”

Dispositivos relevantes citados

CF, art. 150, I;

Lei n. 6.830/1980, art. 2o;

Lei n. 10.496/2017 (MT), art. 5o;

CPC, art. 485, VI;

CPC, art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada

TJ/MT, ApCiv 1010178-16.2022.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024;

TJ/MT, ApCiv 0001077-54.2011.8.11.0009, rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2024;

STJ, Súmula 452. (RAC 0010199-53.2015.8.11.0041, Relatora: Desa. Ana Cristina Silva Mendes,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025). Destaquei.

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1282 DO STF. REJEITADA. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC. DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS. DESISTÊNCIA. FACULDADE DA PGE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes a TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios), julgando parcialmente extinto o executivo fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. E ainda, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação aos demais créditos executados, ante o valor inferior a 160 UPF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é caso de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema n. 1282 pelo STF; (ii) se a inconstitucionalidade da TACIN implica a aplicação de efeitos ex tunc, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ou se deve ser observada a modulação dos efeitos conforme defendido pelo apelante; e (iii) verificar se a extinção de ofício do crédito tributário inferior a 160 UPF pelo juízo de origem está em conformidade com o disposto na Súmula 452 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Quanto à preliminar de sobrestamento, ao Tema 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

4. No mérito, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 2908, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN para custeio do combate a incêndio, por ser uma atividade essencial e indivisível do Corpo de Bombeiros, devendo ser financiada por impostos, e, na ausência de modulação dos efeitos, aplicou-se a regra ex tunc, tornando ilícita a cobrança da TACIN desde a edição da norma, afastando, assim, a possibilidade de efeito ex nunc conforme discutido na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

5. Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, pois a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "i) A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito ex tunc, retroagindo à data do ato impugnado, sendo inválida a cobrança desde a sua instituição;
ii) A extinção de ofício de execução fiscal referente a crédito inferior a 160 UPF é vedada, nos termos da Súmula 452 do STJ, constituindo faculdade exclusiva da Fazenda Pública”.
_______________________

Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula n. 452; Art. 1.035, §5o, do CPC; art. 100, da Lei n. 4.549/1982 (MT); Lei Estadual 10.496/2017, art. 5o;

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 01.08.2017; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 15.3.2021; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, julgado em 14.10.2021.

(RAC 1026591-41.2021.8.11.0041, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025). Destaquei.

No caso concreto, verifica-se que:
(i)
A Fazenda Pública reconheceu a inconstitucionalidade do ICMS Garantido e promoveu o aditamento administrativo da CDA;
(ii)
A Fazenda Pública manifestou expressamente seu interesse no prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente;
(iii)
Não houve requerimento de desistência ou extinção por parte da Procuradoria-Geral do Estado;
(iv)
O Juízo de origem, de ofício, determinou a extinção da execução fiscal.

Certo é que essa atuação judicial violou frontalmente o Enunciado da Súmula 452 do STJ e a jurisprudência consolidada desta Corte, substituindo-se indevidamente ao Juízo discricionário da Administração Pública.

A esse propósito, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184 – Repercussão Geral), reconheceu a constitucionalidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas não autorizou a extinção de ofício pelo Judiciário.

A decisão do STF valida a política legislativa adotada pelos entes federados, respeitando, porém, a separação dos poderes: cabe à Administração, não ao Judiciário, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre o prosseguimento da cobrança.

Portanto, a sentença deve ser reformada nesse ponto, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida na parte em que determinou, de ofício, a extinção da execução fiscal em relação ao débito remanescente (infração 2.1.17 – Recolhimento ICMS – Diferencial de Alíquota, no valor de R$ 10.135,46), determinando o prosseguimento da execução fiscal quanto a esse crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025